Tribunal: TJDFT
Processo: 0719257-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ATOS INFRACIONAIS CORRELATOS AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONSUMADO E TENTADO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO EM FLAGRANTE. EMPREGO DE FACA. APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DOS ADOLESCENTES. GRAVE VULNERABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215, do ECA.
2. É inviável a absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro em apontar os representados como autores de ato infracional correlato ao crime de roubo circunstanciado, especialmente pelas declarações consistentes das vítimas e da testemunha policial, bem como pelas circunstanciais da apreensão em flagrante.
3. Tratando-se de arma branca (faca) utilizada no ato infracional análogo ao roubo (ou tentativa), desnecessária a realização de prova pericial considerando ser inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante e/ou cortante.
4. Não há participação de menor importância quando o menor contribui de forma efetiva para a prática do ato infracional.
5. Sendo o ato infracional praticado pelos apelantes análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, aliado a aspectos pessoais e sociais negativos, a indicar evidente situação de risco, a medida mais adequada é a semiliberdade, quando evidente a insuficiência de outras medidas mais brandas para o fim ressocializador.
6. Recurso conhecido e improvido.